Tribunal: TJBA
Processo: 8006254-08.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006254-08.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARCEU MUTTI DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARTHA MUTTI DA CRUZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES EM ACLARATÓRIOS ANTERIOR. SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STF. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos
no
Agravo de Instrumento
n.º 8006254-08.2018.8.05.0000,
em que figuram como Embargante
Marceu
Mutti da Cruz

e como Embargado
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2025.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator